Tribunal: TJSP
Processo: 2175822-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CNSeg, BRASILPrev, Previ e SUSEP, entendendo o magistrado aplicação em plano de previdência privada são impenhoráveis – Nem sempre os planos de previdência são abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC – Precedente do STJ – Necessidade da intervenção do Poder Judiciário, em razão do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CNSeg, BRASILPrev, Previ e SUSEP, entendendo o magistrado aplicação em plano de previdência privada são impenhoráveis – Nem sempre os planos de previdência são abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC – Precedente do STJ – Necessidade da intervenção do Poder Judiciário, em razão do sigilo das informações - Impenhorabilidade que poderá ser analisada posteriormente, de acordo com o teor das respostas dos ofícios – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175822-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO, é agravado SABRINA BOWEN
FARHAT BERNARDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175822-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
26616
AGR. INSTR.:
2175822-71.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (24a VARA CÍVEL FORO CENTRAL)
AGTE.:
FUNDAÇÃO ROTARIANOS DE SÃO PAULO
AGDA.:
SABRINA BOWEN FARHAT FERNANDES
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu o
pedido de expedição de ofício à CNSeg, BRASILPrev, Previ
e SUSEP, entendendo o magistrado aplicação em plano de
previdência privada são impenhoráveis Nem sempre os
planos
de
previdência
são
abrangidos
pela
impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC

Precedente do STJ Necessidade da intervenção do Poder
Judiciário, em razão do sigilo das informações -
Impenhorabilidade
que
poderá
ser
analisada
posteriormente, de acordo com o teor das respostas dos
ofícios Decisão reformada RECURSO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão trasladada a fls. 21/22 que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de
expedição de ofício à CNSeg, BRASILPrev, Previ e SUSEP, entendendo o magistrado
que a declaração do imposto de renda do executado não informa aplicação em
previdência privada e tais verbas, se existentes, seriam impenhoráveis.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão. Afirma que a decisão é
contrária à satisfação da execução e a torna mais onerosa, pois impede a localização de
valores penhoráveis. Exara que os órgãos referidos são protegidos por sigilo, o que
impede que diligencie diretamente em busca de patrimônio, necessitando de intervenção
do Poder Judiciário. Por fim, sustenta serem penhoráveis os valores de previdência
privada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso processado somente no efeito devolutivo, encontram-se
os autos em termos de julgamento, tendo em vista a instrução suficiente.
É o relatório.
2.- Razão assiste à agravante.
Nos termos do art. 1o da Lei Complementar 109/2001, “o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175822-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em
relação ao regime geral de previdência social, é facultativo, baseado na constituição de
reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição
Federal, observado o disposto nesta Lei Complementar”.
Tem entendido a jurisprudência, tanto do E. STJ quanto deste E.
Tribunal, que a regra da impenhorabilidade do art. 649, IV, do CPC/1973,
correspondente ao art. 833, IV, do CPC/20151, aplica-se somente à pensão recebida
pelo executado, e não ao valor que é periodicamente depositado, a título de previdência
privada, com o intuito de gerar pagamento de renda mensal no futuro.
Neste sentido:
“Na realidade, enquanto não iniciada a fase de fruição da previdência
privada, isto é, enquanto não resgatados os valores aplicados no Plano
de previdência privada nem iniciada a percepção do benefício
previdenciário, os valores acumulados para constituição de capital
assemelham-se, em sua natureza jurídica, ao de qualquer outra
aplicação financeira para efeito de penhorabilidade. Não há, portanto,
qualquer embaraço à penhora dos valores acumulados a título de
previdência privada.”2
“PENHORA.
FUNDO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR. ANÁLISE CASUÍSTICA. POSSIBILIDADE.
Irresignação contra decisão que penhorou valores aplicados em VGBL.
Alegação de que verba é impenhorável. Constrição afrontaria art. 649,
IV, CPC. Descabimento. Período de investimento. Valores que se
assemelham a qualquer investimento financeiro. Penhorabilidade.
Posicionamento do STJ. Período de benefício. Impenhorabilidade a ser
aferida casuisticamente. Apenas se demonstrada a natureza alimentar
do benefício, constrição é ilegal. Precedente do STJ. Ausência de
esclarecimento a respeito da fase do plano privado. Indiferença. Prova
dos autos demonstra que executada detém alto padrão social. Mesmo
que já tenha se iniciado período de benefício, valores não detém caráter
alimentar. Litigância de má-fé da recorrente. Inocorrência. Não
tipificadas as condutas ensejadoras do sancionamento. Exercício do
direito de defesa. Conduta legítima. Decisão mantida. Recurso
1 Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
2 STJ, REsp no 1.121.426-SP, Rel. Sorteado Min. Sidnei Beneti, Rel. para Acórdão Ministra Nancy Andrighi, 3a
Turma, j. 11.03.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175822-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
desprovido.”3
Confira-se julgado desta C. 38a Câmara de Direito Privado, em
acórdão de lavra do Relator Designado Des. Fernando Sastre Redondo:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Notas promissórias.
Penhora. Expedição de ofício à CNSeg e bloqueio de ativos em conta
de previdência privada complementar e títulos de capitalização dos
executados, se houver. Possibilidade. Não possuem caráter alimentar as
verbas aplicadas em conta de investimento administrada por fundo de
previdência e, igualmente, a de títulos de capitalização, que não são
abrangidas pela impenhorabilidade de que trata o artigo 649, inciso IV,
do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.”4
Necessária intervenção do Poder Judiciário na expedição dos
oficios, pois, em razão de sigilo, tais informações não podem ser obtidas diretamente
pelo credor.
Portanto, possível a penhora sobre planos de previdência privada,
impõe-se a reforma da decisão, conforme fundamentado acima, para determinar a
expedição de ofícios e bloqueio de eventuais valores depositados em previdência
privada, como requerido, sem prejuízo de posterior análise de impenhorabilidade, caso
os valores se destinem ao atual sustento a devedora.
3.- Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
3 TJSP, Agravo de instrumento no 2064769-95.2014.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3a Câmara de
Direito Privado, j. 03.06.2014.
4 Agravo de instrumento no 2046714-96.2014.8.26.0000, j. 20.08.2014.